Tribunal: TJMT
Processo: 1008197-70.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008197-70.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADEMIR ANDERSON MAJOR - CPF: 517.324.839-49 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), KARINA DE MOURA RIBEIRO - CPF: 012.528.471-30 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO CASTILHOS MAJOR registrado(a) civilmente como MARIA DA CONCEICAO CASTILHOS MAJOR - CPF: 472.624.862-68 (APELADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), KARINA DE MOURA RIBEIRO - CPF: 012.528.471-30 (APELADO), ALBANI RIBEIRO - CPF: 494.597.679-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE MOURA RIBEIRO - CPF: 012.528.471-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Ademir Anderson Major contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor em ação de petição de herança c/c suspensão de inventário extrajudicial, julgando extinto o processo e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O recorrente alega ser filho socioafetivo da falecida Maria da Conceição Castilhos Major, postulando o reconhecimento de sua legitimidade para participar do inventário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente possui legitimidade ativa para propor a ação de petição de herança com fundamento em filiação socioafetiva ainda não formalmente reconhecida.

III. Razões de decidir

4. A filiação socioafetiva, para gerar efeitos jurídicos patrimoniais, exige reconhecimento formal em ação própria, não comportando análise no âmbito de inventário ou petição de herança.

5. A ausência de decisão judicial reconhecendo o vínculo inviabiliza a legitimidade ativa do recorrente, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

6. A alegação de doação inoficiosa já foi objeto de análise em processo anterior com decisão transitada em julgado, o que impede sua rediscussão nesta ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A filiação socioafetiva deve ser previamente reconhecida em ação própria para atribuir legitimidade ativa em ação de petição de herança.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ADEMIR ANDERSON MAJOR
contra sentença proferida nos autos da Ação de Petição de Herança c/c Suspensão de Inventário Extrajudicial com pedido de tutela antecipada de urgência proposta por Ademir Anderson Major em face do Espólio de Maria da Conceição Castilhos Major, representado pela inventariante Karina de Moura Ribeiro que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa e, de consequência, julgou extinto o presente processo. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade.

Explica que é filho e o único herdeiro universal do Sr. José Francisco Major; que conviveu com Maria da Conceição como mãe socioafetiva por toda sua vida.

Com base nessa situação, postulou pela habilitação no inventário extrajudicial, a fim de que lhe seja garantido o direito à herança deixada pela mãe socioafetiva.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão, fazendo constar expressamente o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante, na condição de filho socioafetivo para habilitar-se no inventário, bem como a suspensão do inventário extrajudicial.

Sem contrarrazões.

A Dra. Celia Regina Vidotti, determinou a remessa da apelação a minha relatoria, em razão da prevenção com a apelação n. 0014739-63.2019.8.11.0055.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ADEMIR ANDERSON MAJOR
contra sentença proferida nos autos da Ação de Petição de Herança c/c Suspensão de Inventário Extrajudicial com pedido de tutela antecipada de urgência proposta por Ademir Anderson Major em face do Espólio de Maria da Conceição Castilhos Major, representado pela inventariante Karina de Moura Ribeiro que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa e, de consequência, julgou extinto o presente processo. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade.

Cinge-se a controvérsia na verificação da legitimidade do apelante Ademir Anderson Major para habilitar-se no inventário, bem como pleitear sua suspensão.

A legitimidade processual constitui uma das condições da ação e deve ser aferida à luz dos elementos apresentados pela parte autora. Conforme estabelece o art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei".

No caso concreto, o apelante fundamenta sua legitimidade no suposto vínculo de filiação socioafetiva com a falecida Maria da Conceição Castilhos Major. No entanto, não consta dos autos qualquer decisão judicial que tenha reconhecido tal vínculo, nem mesmo pedido expresso de reconhecimento de maternidade socioafetiva formulado pelo apelante.

A ausência de decisão judicial que reconheça a filiação socioafetiva inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante para propor ação de petição de herança. Isso porque a condição de herdeiro, na hipótese de filiação socioafetiva, depende do reconhecimento formal dessa relação jurídica, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito:

“AGRAVO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO COM BASE EM ALEGADA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de habilitação em inventário, por ausência de prova do grau de parentesco do requerente com o autor da herança. O reconhecimento judicial da alegada paternidade socioafetiva é pré-requisito para a viabilidade da habilitação do recorrente como herdeiro nos autos do inventário. Tal reconhecimento deve ser pleiteado em ação própria, na via ordinária, porquanto o rito específico do procedimento de inventário não comportada a dilação probatória que se faz necessária. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator.” (TJ-RJ - AI: 00153642220148190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 6 VARA ORFAOS SUC, Relator: RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 20/05/2014, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2014)

Ademais, o apelante sustenta que a doação realizada pelo seu genitor à falecida Maria da Conceição Castilhos Major teria sido inoficiosa, o que justificaria sua participação na partilha dos bens adquiridos com os valores provenientes da venda do imóvel doado.

Contudo, conforme reconhecido na sentença, a validade dessa doação foi objeto de análise em ação judicial anterior (autos n. 0014739-63.2019.8.11.0055), cuja decisão transitou em julgado, afastando qualquer nulidade da doação ou vínculo entre os bens adquiridos pela falecida e o patrimônio do genitor do apelante.

Dessa forma, não há como rediscutir a matéria neste processo, sob pena de afronta à coisa julgada material.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025